Tribunal: TJMT
Processo: 0000709-87.2011.8.11.0092
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000709-87.2011.8.11.0092

Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Ezequiel Louredo Paes (APELADO), MARIANA VALEIRO REZENDE - CPF: 059.281.571-42 (ADVOGADO), JOAO GOIS DE AZEVEDO - CPF: 080.964.901-25 (VÍTIMA), EZEQUIEL LOUREDO PAES - CPF: 847.684.101-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
LATROCÍNIO CONSUMADO
– ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO

PELO CRIME PATRIMONIAL IMPUTADO
AO APELADO
NA DENÚNCIA –
INACOLHIMENTO
– INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRI
O E DA AMPLA DEFESA
–
INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
MANTIDA –
RECURSO D
ESPROVIDO.

A manute
nção da sentença absolutória do
apelado é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca
d
e su
a
p
articipaç
ão

no crime de
latrocínio
narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o
aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari
-
MT, nos autos da
Ação Penal
n.
0000709-87.2011.8.11.0092
,
absolve
ndo

Ezequiel
Louredo
Paes

da imputação do crime de latrocínio
, capitulado no art.
157, § 3
º, II, do Código Penal
, com fulcro no art. 386, V
II, do Código de Processo Penal
.

O
apelante, na peça recursal
que se vê
no ID
116404339
, requer a condenação
do
apelado, pela prática do crime
acima citado
, por entender que existem nestes autos provas suficientes para sustentar
um
édito condenatório.

O
apelado
, nas contrarrazões
vista
s
no ID
116404345
,
postula
a manutenção da sentença absolutória.

N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
no
parecer encontradiço
no ID
120202482
,
opinou pelo
des
provimento do
presente
recurso
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória

constante no
ID
116404327
, p. 01/03
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos que no dia 1º de julho de 2011, no período noturno, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Gaúcho”, localizado na Avenida Macário Subtil de Oliveira, Centro, nesta
Cidade, o denunciado EZEQUIEL LOUREDO PAES, consciente e dolosamente, subtraiu para si dinheiro em

espécie, mediante violência e grave ameaça, com emprego de uma arma, vez que fez uso de objetos contundentes para desferir golpes na vítima José Góes de Azevedo, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necrópsia (fls. 74/76), o qual veio a óbito em razão da violência empregada.

Foi apurado que o denunciado adentrou no comércio da vítima, ocasião em que arrombou o cofre e de lá subtraiu valores em espécie, bem como se utilizou de ferramentas mecânicas para atingir José Góes, causando-lhe lesões externas e internas.

Posteriormente, policiais civis se deslocaram até o local, e constataram que a vítima estava machucada, razão pela qual foi socorrida e levada para o Hospital Regional em Rondonópolis/MT, eis que faleceu por não resistir aos ferimentos provocados pelo acusado.

Apurou-se que após a ocorrência do crime o acusado evadiu-se desta cidade em sentido ao município de Alto Araguaia/MT, com o auxílio de seu pai, o qual procurou Fábio, primo do acusado, para levá-los a referida cidade.

[...]
.

Destaques no original

Como se sabe,
para embasar um veredicto de natureza penal, é
preciso
a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a concorrência do apelado para a prática do crime em apuração.

Com efeito
, durante a persecução penal foram reunidos apenas
suposições e indícios de que o apelado teria cometido o crime
narrado na denúncia
porque dias antes prestou serviços de pintura no estabelecimento da vítima e
, supostamente,
teria visto que no local havia um cofre de fácil acesso, o qual foi arrombado e os pertences foram roubados no dia dos fatos.

De igual modo, na época da investigação, o
recorrido
era usuário de drogas, envolvido com outros registros criminais,
tendo
levant
ado
suspeitas por ter saído da cidade dias após o latrocínio da vítima
.

Na ocasião,
quando da
oitiva de familiares
pela
autoridade policial, estes teriam entrado em contradições quanto a data de saída
do apelado
, o que chamou mais atenção dos investigadores.
Logo, na espécie, a
despeito d
as suspeitas iniciais, o
cerne da questão
posta neste recurso prende-se ao fato
de que
em juízo
as testemunhas ouvidas
embora tenha expostos suas
suspeitas quanto ao
apelado
e sua conduta,

nenhuma
delas
afirmou de forma crível ser
ele o
autor do crime.

Ocorre que
o latrocínio
em debate
ocorreu sem testemunhas presenciais,
o que dificultou a investigação. Além do mais, foi
levado a cabo
proce
sso
cautelar de interceptação telefônica, autorizada pelo juízo, em telefone
s
de familiares do
apelado
, porém, o próprio investigador
de polícia,
quando inquirido em juízo
,
relatou que não houve êxito na interceptação porque o
recorrido
se comunicava com o genitor por meio de códigos.

De igual
forma
, foi colhido material digital do
c
ofre, a fim de identificar o autor do crime, entretanto, sem
qualquer
êxito.

O
apelado
não foi interrogado em nenhum
a
das fases da
persecução penal
, tendo sido declarado revel em juízo.
Por sua vez, a
s testemunhas inquiridas judicialmente
, conforme acima foi asseverado,
narraram que
ele
era suspeito do crime, mas não souberam afirmar categoricamente que ele
teria praticado
o latrocínio,
conforme se infere dos depoimentos
daquelas assim
reproduzidos

na
sentença
absolutória
:

[...] Nesse contexto, na instrução do feito, a Ricardo de Brito, policial civil, narrou: “Afirmou que se recorda do crime que aconteceu na madrugada de quinta para sexta, na qual foi acionado juntamente com a Policia Militar até o local onde o "galego" estava caído na cozinha de sua casa (bar). Ele foi socorrido até o hospital, depois de alguns dias ele veio a falecer. As investigações começaram, não havia testemunhas; com o tempo chegou alguns nomes de possíveis suspeitos, sendo estes ouvidos por determinação. Durante a investigação, surgiu o nome do Ezequiel, que pintou o local anteriormente, e sabia a rotina do bar. A partir desse momento, foram colhidos alguns depoimentos que afirmaram que o réu pagou alguns lanches para alguns usuários de álcool e droga. Também, após o ocorrido ele (acusado) foi embora de Alto Taquari; quando perguntamos aos familiares, estes mentiram quanto ao dia que ele foi embora, levantando assim as suspeitas. Depois de um tempo, colhemos o depoimento de um primo dele, que dizia que ele foi embora após o latrocínio em um sábado ou domingo; disse que não se recorda de envolvimento do acusado em outros crimes, mas o seu irmão era bem conhecido por praticar alguns crimes; na época em que ele (acusado) foi indiciado, ele estava preso em uma penitenciária em Goiânia, após isso, não sabe sobre seu paradeiro. Recordo que o Ezequiel pintou o bar da vítima uns dias antes. Na época, ele era usuário de drogas, e pagava alguns lanches para outras pessoas, mostrando dinheiro, o que causou estranheza entre o pessoal que estava naquele local. Outro ponto a ser destacado, é que a família mentiu sobre a data em que o réu foi embora de Alto Taquari, o que chamou mais atenção; Disse que a Polícia apurou sobre a data em que foi embora, e que se não se engana um primo dele o levou para Alto Araguaia, para pegar um ônibus e ir embora, sem saber que isso poderia ocasionar alguma suspeita; A saída de Alto Taquari aconteceu de 3 (três) a 4 (quatro) dias após o ocorrido; conhecia o local do crime; O local (bar) não era muito frequentado, pois a vítima era um senhor de idade, com isso este fechava o bar cedo, tendo maior movimento na parte do dia e no final de semana; o Ezequiel acabou a pintura no bar dias antes do ocorrido junto com outro rapaz chamado de Junior, que também foi ouvido nos autos; A vítima morava sozinho e tinha um cofre na sua casa. Ficou apurado que ao pagar pela pintura no bar, a vítima abriu o cofre, conforme apurado no depoimento do Junior; no crime, o cofre foi arrombado com uma chave de roda apreendida próxima ao cofre, sendo usada provavelmente para golpear a vítima e abrir o cofre; nenhum vizinho ouviu nada no dia dos fatos, tendo vizinhos próximos, mas não de muro. O Ezequiel já era conhecido pela polícia de Alto Taquari, assim como o seu irmão”.

Por sua vez, a testemunha Júnior Gomes dos Santos, narrou que: “me lembro dos fatos; conhecia o dono do bar e o Ezequiel; Afirmou que trabalhou um dia e meio com o réu no bar do “galego”; não sabe o motivo do acusado não trabalhar mais depois do acerto; Respondeu que o Ezequiel bebia; quando estava pintando o bar, viu o cofre, que estava bem exposto ao lado do balcão por dentro; Acha que o Ezequiel viu o cofre; Não se lembra de fatos acerca do ocorrido, pois ninguém sabia quem havia matado o cara; Após o ocorrido nunca mais viu o réu; O Ezequiel não parecia ser agressivo, apresentando um comportamento normal. Não sabe dizer se o réu conhecia a vítima, muito me
nos se tinha alguma inimizade;
Eu
conhecia a vítima, o Galego era o dono do bar;
Após
o ocorrido, não correu boatos sobre suspeitos do crime”.

A testemunha Fábio Júnior Paes de Moraes, disse em juízo que: “Eu tomei conhecimento desse fato através da própria polícia, quando fui intimado para ir
a
delegacia. Eu não conhecia esse "Bar do Gaúcho". Aconteceu da seguinte forma, eu cheguei em casa; eu trabalhava os três períodos; quando eu cheguei no portão, o seu Moisés estava no portão, ele falou que precisava ir fazer uma consulta, e falou que eu tinha que levá-lo, e eu disse que estava muito cansado, e não poderia levá-lo. Eu usei o álibi que estava sem gasolina, mas ele falou que me daria 30 reais para levar ele em Alto Araguaia. Eu fiz a seguinte conta, era onze e pouco da noite, “até meia noite e pouco eu estou em Alto Araguaia, e 1h eu estou de volta, ele (Moisés) pega o ônibus dele para ir para Mineiros fazer essa consulta e eu venho embora”. Isso foi o que eu pensei e o que aconteceu. Quando nós estávamos em casa, que eu racionalizei que eu poderia resolver isso em duas horas e pouco e resolver a vida dele; ele entrou no carro, e falou: “passa na minha casa para pegar as malas”, aí passei com ele (Moisés) na casa dele, passamos no “posto
Garbugio
”, colocamos a gasolina e saímos. Quando estávamos saindo, ele (Moisés) pediu para ir pelo caminho do Sindicato, achei estranho, mas tudo bem. Quando a gente chegou no meio do “santeiro”, ele pediu para parar o carro, eu parei o carro; aí foi quando o filho dele (Ezequiel) entrou e sentou atrás de mim. Aí eu virei para ele (Moisés) e falei "não vou levar o senhor lá", porque eu sei que os meninos dele têm um monte de problemas, se procurar o nome deles na internet vai encontrar o nome dele, condenações por outros crimes. Eu liguei o som bem alto e corri para Alto Araguaia, quando chegamos em Alto Araguaia, ele desceu com o menino dele na esquina da Igreja Católica; não sei o que ele conversou com o menino. Eu não tinha ciência, até ser intimado, do que ele (Ezequiel) tinha feito. Eu desconfiei que o Ezequiel poderia estar fugindo de alguma coisa, foi quando disse "Tio Moisés, eu não vou"; quando ele segurou no braço e falou com voz impositiva "Você vai me levar em Alto Araguaia". Durante o trajeto eles (Moisés e Ezequiel) se olharam várias vezes, com sentimento de medo. Eu recordo que a mala foi entregue para o Ezequiel. Depois dos fatos, encontrei o Moisés algumas vezes, ele visitava o meu avô. O Ezequiel eu não tive contato com ele, o exclusivo contato com o Ezequiel foi dentro do carro, quando fui obrigado a levá-los em Alto Araguaia. Eu reconheci o Ezequiel quando estava em Goiânia, ele pediu para avisar o pai dele que estava bem. Eu comuniquei a delegacia que eu tinha visto o Ezequiel em Goiânia. A vítima aqui no Taquari era chamada de Galego, mas eu soube que ele tinha um bar, ele era padrasto de uma colega de trabalho”.

A testemunha Moisés Ananias Paes, pai do acusado, portanto, ouvido na condição de informante, narrou que: “Sabe que seu filho é suspeito do crime; e que o Ezequiel está em Goiânia trabalhando em uma fábrica de pastel; o Fábio é seu sobrinho;
Pedi
ao Fábio para levar o Ezequiel para Alto Araguaia; Ezequiel fugiu da cidade porque o Doutor João ia descobrir o problema dele lá em Cuiabá. Tem um sargento que mexe com drogas, e esse sargento ia pagar um preso para matar o Ezequiel dentro da cadeia. Com medo disso, eu o mandei para Goiânia. Eu não conhecia o Gaúcho; não sei o que aconteceu, apenas que ele morreu”.

Por fim, assim narrou a testemunha Aparecido Otacílio dos Santos: “Eu fiquei sabendo sobre os fatos na casa minha sogra; confirmo a versão apresentada na delegacia de que "era conhecido como Ciro do Moto táxi, no dia 03/07/2011, recebi uma ligação no telefone perguntando quanto seria para buscar um lanche, e quem ligou foi o Ezequiel, e falou que ele estaria na casa do João 30". O Ezequiel ligou pedindo para buscar o lanche; aí eu fui buscar o lanche; não tinha, ele pagou a corrida, e eu fui embora. Ele solicitou que eu fosse ao “Tendas Lanches”. O Ezequiel estava na casa do João 30; o João 30 era pai do Leandro. Se eu não me engano (no dia) era 19:30H ou 20:30H, era a noite. Depois desse dia eu não vi mais o Ezequiel. O Ezequiel não era flor de se cheirar não, ele era meio danadinho; depois desse dia o Ezequiel sumiu da cidade. Eu fiquei sabendo desse latrocínio, o pessoal comentava que o “Galego” era um homem bom; e suspeitou que seria o Ezequiel, falou que era ele. Não sei dizer se o Ezequiel teria feito um serviço de pintura lá bar”.
[...]

Vê-se, portanto, que a versão apresentada pelo apelante em relação ao apelado não foi
corroborada

pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo
, pois,
suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Diante disso,
deve prevalecer a concatenação
das provas
realizada
s
pelo
prolator da sentença
que

absolve
u
o apelado
, na medida em que
os elementos indiciários que, de início, serviram de base à
persecutio
criminis
, durante a instrução, não se confirmaram, inviabilizando
a
condenação
pretendida pelo Ministério Público
.

Isso porque,
como se sabe,

m
eros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente,
em
absolvição,
porquanto
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do
agente
, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais, não se pode olvidar que
um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o
agente
, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez,
Corte de Justiça,
em relação ao tema deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2º, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS) – PRETEND
IDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO – RECURSO PROVIDO.
A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo
”
.

(N.U 0000337-88.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.
Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2022).
Destacamos

Posto isso, em
cons
on
ância
com o
parecer
da
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo

íntegra a sentença que absolveu
Ezequiel
Louredo
Paes
da imputação do crime
de latrocínio
, capitulado no art.
157, § 3
º, II, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022